Tribunal: TJDFT
Processo: 0713779-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. DOLO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu a ré da imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP, em razão da insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar o dolo e a participação consciente da apelada na prática do crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação penal exige prova segura e inequívoca acerca da autoria e do dolo, não se admitindo presunções ou ilações.
4. O simples repasse de valores ao usuário, sem demonstração inequívoca de ciência da ilicitude, não configura coautoria no tráfico.
5. As drogas estavam em poder da corré falecida, que confessou a autoria exclusiva da venda, isentando a apelada.
6. Diante da dúvida razoável quanto à participação da apelada, aplica-se o princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 156 e 386, VII; Lei 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no acórdão.